Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de afastamento da reparação por danos.
2. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.